Tribunal: TJSP
Processo: 1065643-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de serviços educacionais – Instituição de ensino que alterou horário do curso aos sábados – Ausência de informação adequada no momento da contratação – Fato que inviabilizou a frequência mínima pelo aluno, bem como o preenchimento da condição necessária para manutenção de sua bolsa de estudos – Fatos não impugnados

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de serviços educacionais – Instituição de ensino que alterou horário do curso aos sábados – Ausência de informação adequada no momento da contratação – Fato que inviabilizou a frequência mínima pelo aluno, bem como o preenchimento da condição necessária para manutenção de sua bolsa de estudos – Fatos não impugnados especificamente pela instituição de ensino apelante – Circunstâncias que impediram a regular conclusão do semestre do curso – Falha na prestação dos serviços – Danos morais caracterizados – Quantum fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) que atende suficientemente os critérios de significância e razoabilidade – Litigância de má-fé – Pretensão de reconhecimento deduzida nas contrarrazões – Afastamento do pedido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065643-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A., é apelado IAGO BOMBASSEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065643-15.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38271
APEL. No: 1065643-15.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
APDO: IAGO BOMBASSEI
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Contrato de serviços educacionais

Instituição de ensino que alterou horário do curso aos sábados
Ausência de informação adequada no momento da contratação
Fato que inviabilizou a frequência mínima pelo aluno, bem como o
preenchimento da condição necessária para manutenção de sua
bolsa de estudos Fatos não impugnados especificamente pela
instituição de ensino apelante Circunstâncias que impediram a
regular conclusão do semestre do curso Falha na prestação dos
serviços Danos morais caracterizados Quantum fixado a título
de dano moral (R$ 10.000,00) que atende suficientemente os
critérios de significância e razoabilidade Litigância de má-fé
Pretensão de reconhecimento deduzida nas contrarrazões

Afastamento do pedido Recurso improvido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais ajuizada por Iago Bombassei contra ISCP
Sociedade
Educacional LTDA que, pela r. sentença (págs. 192/199), proferida pelo
magistrado LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT, cujo relatório se
adota, foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré na obrigação de
renovar a bolsa de estudos do autor, bem como para indeniza-lo, por danos
morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença,
carreando às partes a sucumbência de custas e despesas processuais, além
de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da condenação
para o patrono do autor e em R$ 1.000,00 para o patrono da ré.
Irresignada, apelou a ré sustentando que a cobrança dos
débitos é devida, tendo em vista que não houve solicitação de qualquer
cancelamento do curso. Assevera que o apelado decidiu não dar andamento
ao curso, sem apresentação formal de cancelamento, o que não o desobriga
ao pagamento das mensalidades. Aduz que houve informação clara e
ostensiva em relação aos termos do contrato; que o autor é responsável pela
obrigação contratual vencida até o ato de cancelamento da matrícula; que a
cobrança de débitos afigura-se em exercício regular do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065643-15.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Subsidiariamente, requer a redução quanto aos danos morais, bem como que
não houve preenchimento dos requisitos necessários à configuração dos
danos materiais.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 241/251),
subiram os autos.
É o relatório.
Desde logo, é curial ressaltar que, diferentemente do que
sustenta a apelante em suas razões recursais, a presente demanda não se
trata de simples pedido informal de cancelamento da matrícula e da respectiva
exigência ao pagamento das mensalidades ao autor, revelando-se parcial
dissociação daquilo que restou enfrentado pela r. sentença.
Na realidade, o autor não pretende desistir do curso de
comércio internacional contratado perante a instituição de ensino em
31.01.2019 (pág. 22/23). Ao revés, a demanda tem por objetivo o cumprimento
dos termos contratados, especificamente em relação à manutenção da bolsa
concedida de 50%, na medida em que a repentina mudança de horário do
curso aos sábados promovida pela ré inviabilizou o regular cumprimento da
frequência mínima de 75% das aulas.
Nesse sentido, diante da falta de impugnação específica
quanto ao que restou decidido, sem falar da falta de interesse recursal quanto
aos danos materiais sequer reconhecidos pela r. sentença, não resta dúvida de
que, efetivamente, o autor não recebeu informações adequadas,
especificamente em relação à necessidade de frequentar aulas aos sábados,
violando a ré o dever de informação, nos termos do artigo 6o, inciso III do
Código de Defesa do Consumidor.
Quanto aos danos morais, restou também incontroverso que o
autor atrasou seus estudos, porque não conseguiu concluir regularmente o
semestre do curso diante das mudanças promovidas pela ré, revelando-se
circunstância extraordinária, de modo que a frustração das expectativas faz ver
que o autor não sofreu mero dissabor, mas verdadeira perturbação da paz de
espírito, bem da personalidade, o que fez surgir dano de ordem moral, passível
de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065643-15.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Desta feita, o ato ilícito reclama indenização ao autor,
porquanto o comportamento da ré frustrou e quebrou sua expectativa de
concluir regularmente o semestre, causando-lhe angústia e sofrimento. Tais
fatos são incontroversos. Não se trata de meros aborrecimentos do dia-a-dia, à
evidência do descaso da ré no trato do problema a que deu causa, afetando a
honra subjetiva do autor, com evidente sentimento de menos valia, sendo
devida a indenização por danos morais.
Nesse sentido, conforme entendimento deste E. TJSP: “Ação
de obrigação de fazer c.c. danos morais Prestação de serviços educacionais
Falha na prestação de serviços Demora na disponibilização de acesso às
aulas online, inviabilizando a aprovação na disciplina pela discente Incidência
do CDC Falha na prestação de serviços evidenciada Responsabilidade
objetiva Aplicação da teoria do risco do empreendimento Suficientemente
comprovado que a autora não conseguiu ter acesso ao conteúdo das aulas
online senão quando faltava apenas um mês para a conclusão do semestre
Atraso que dificultou o acesso ao conteúdo das aulas, a aprendizagem e o
desempenho na avaliação final, dando causa à reprovação da autora Falha
na prestação de serviços que inviabilizou a colação de grau da autora,
dificultando sua evolução profissional na área
Danos morais que se
configuram com a ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa) Indenização
arbitrada em patamar consentâneo aos princípios da razoabilidade e
ponderação
Sentença mantida
Recurso negado” (TJSP, Apel.
1012896-02.2018.8.26.0625, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, j. em 14.05.2019).
No mais, no que toca ao 'quantum' indenizatório, não se pode
olvidar que a indenização deve se basear em critérios de significância,
razoabilidade e proporcionalidade, sem permitir o enriquecimento do lesado à
custa do ofensor, mas suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão
causada, bem como para coibir a repetição da conduta ofensiva.
Deve-se observar que todo o evento causou evidentes
transtornos ao autor que, além de ter de ingressar com a presente demanda,
se sujeitou a mudança significativa do cronograma previsto para conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065643-15.2019.8.26.0100 -Voto no
5
seu curso. Afinal, a instituição de ensino apelante, de grande porte, tinha o
dever de observar rigorosamente as diretrizes legais para ofertar o serviço
prestado.
No caso, entendo que a indenização deve ser compatível com
a realidade dos autos, conforme reiterada jurisprudência, exemplo: “O dano
moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no
espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado do ato ilícito”
(RT 683/45).
Aliás, o pedido de danos morais foi adequadamente
dimensionado pela r. sentença (R$ 10.000,00), quantia esta que, sem prejuízo
das premissas acima, está de acordo dos padrões adotados por este E. TJSP
em casos semelhantes aos dos presentes autos: Ap. n.
1060685-20.2018.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Correia Lima,
j. 10.12.2018; Ap; 0004368-54.2014.8.26.0457, rel. Hugo Crepaldi, 38a Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado,
j.
21.02.2018;
Apel.
1012896-02.2018.8.26.0625, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, j. em 14.05.2019.
Assim, considerando que na indenização por dano moral
devem ser sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, entendo
que o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é compatível com a
realidade dos autos e baseado em critérios de significância, razoabilidade e
proporcionalidade.
No mais, quanto ao pedido de condenação às penas de
litigância de má-fé aduzida em contrarrazões, entendo que não se pode
penalizar a ré, por ora, porque não vejo extrapolados os limites do direito de
recorrer. Isso porque para sua configuração, resta-se necessária a prática de
atos previstos no art. 80 do CPC/15 “não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que equivocados ou exagerados”. (VANDERCI
ÁLVARES. M. Caut. 739.364-00/5 1a Câm).
E, mero exercício de um direito ou a busca de proteção ao
Judiciário não podem ser entendidos como litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065643-15.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente
para remunerar o trabalho do patrono do apelado, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora